Tribunal: STF
Processo: Rcl 87210
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 456 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO RECLAMADO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de Declaração, recebidos como Agravo Interno, em face de decisão que negou seguimento à Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se suposta violação ao entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 456-RG, RE 598.677, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Assentado pela autoridade reclamada que se reconhece, “no âmbito do Estado de Pernambuco, a previsão em lei em sentido estrito da sistemática da antecipação tributária, mais precisamente por meio dos artigos 28, 29 e 30 da Lei Estadual nº 15.730/2016, de maneira específica, e não de forma genérica como rechaçado no precedente da Corte Suprema, tendo o Decreto Estadual nº 44.650/2017 mero caráter regulamentador” e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia na decisão judicial que se alega afrontar o precedente vinculante deste TRIBUNAL.



    4. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Plenário, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 22/02/2013).



    IV. DISPOSITIVO



    5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento.